Tribunal: TJMT
Processo: 1020634-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020634-80.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIES ALVES PINTO - CPF: 879.392.821-15 (ADVOGADO), SILVIO ANTONIO DA COSTA - CPF: 896.504.091-49 (PACIENTE), autoridade judiciaria de nova mutum (IMPETRADO), ELIETE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 025.367.111-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), ELIES ALVES PINTO - CPF: 879.392.821-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
E TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E HOMICÍDIO
–

1.
PLEITO DE NEGATIVA DE AUTORIA REFERÊNTE AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVA

– NÃO
CONHECIMENTO – INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO
WRIT
– ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 42 DA TCCR/
TJMT –

2.

ALEGA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA - PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA - RISCO DE REITERAÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU
MODUS OPERAND
I –
3.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES –

4. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA DE GRATUITA

–
– DESCABIMENTO –
HABEAS CORPUS
É AÇÃO CONSTITUCIONAL AMPARADA PELA GRATUIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXVII, DA CF/88 –
ORDEM
DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” Enunciado orientativo no 42 TCCR/TJMT.

2. A decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, bem como, impedir a reiteração delitiva, afasta a alegação de constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

3. “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência
”
Enunciado Orientativo no.6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

4. “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”, Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

5. Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão [STJ,
AgRg
no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023].

6. O pedido de
habeas corpus
se processa gratuitamente, inexistindo interesse processual no pedido de concessão do benefício

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
SILVIO ANTÔNIO DA COSTA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 15/07/2024, em decorrência, em tese, da prática dos crimes de tentativa de
femi
ni
cídio
,
homicídio
e descumprimento de medidas protetivas.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
a
)
não houve descumprimento das
medidas protetivas de urgência; b) ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP;
c)
fundamentação inidônea
;
d
) possui predicados pessoais favoráveis
;
e
) suficiência das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de re
vogar
a prisão preventiva
,

bem como, a gratuidade de justiça, visto que o paciente é hipossuficiente, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
230552682
).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id.
232369194
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id.
233556681
)
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente
SILVIO ANT
Ô
NIO DA COSTA
, por ordem do
3
a Vara da Comarca de
Mutum
/MT.

Exsurge do Incidente Processual de Pedido de Prisão Preventiva n. 1003351-77.2024.8.11.0086 que a Autoridade Coatora manteve a prisão preventiva para garantir à ordem pública, fundamentando sua decisão na periculosidade da paciente e para garantir a integridade física e psicológica da ofendida. Vejamos excerto da decisão:

“
(...)

In
casu
, a vítima e o representado se relacionaram maritalmente por duas décadas, e estão separados há 04 anos, havendo relatos de que ele jamais aceitou o término e a persegue desde então, para que retomem o relacionamento, interferindo completamente em sua esfera de liberdade.

Ao tomar conhecimento de que ela estaria em um novo relacionamento, Silvio teria passado a ameaçá-la de morte frequentemente, e, no dia dos fatos, após sair com seu atual namorado para um restaurante, passou a receber áudios (de reprodução única) com xingamentos e ameaças. Ao chegar em casa com seu companheiro, ainda teria sido surpreendida por vários disparos de arma de fogo, na janela de seu quarto (que é de alumínio, de modo que os disparos atingiram as paredes internas), bem como no veículo de seu namorado.

Quando foi até à área externa, ainda notou que Silvio tinha deixado um bilhete contendo uma ameaça de morte no carro de José Aparecido (transcrita no relatório acima), e, após, ele enviou-lhe mensagens pedindo para que ela não relatasse o crime
, o que também corrobora os indícios de autoria delitiva, já que ele admite a prática criminosa:

“Bete pelo amor de Deus Zé não conta pra ninguém sabe da minha família dessa palhaçada não viu ninguém sabe eu falei que foi falei para algum que foi briga de trânsito e eu
tô
aqui em Bom Jardim agora.”

“Eliete não conta pra ninguém não que ninguém sabe da minha família viu ninguém sabe pelo amor de Deus viu eu não sei eu vou fazer isso mais não tá não quero mais encontrar com você também e vamos deixar quieto isso
ai
viu.” (...)

A vítima também salientou em sua oitiva que sofreu ameaças anteriores, no sentido de que ele compraria uma arma de fogo, de modo que os disparos demonstram a progressão criminosa.

Tais circunstâncias, portanto, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão, e demonstram que a segurança da vítima está em evidente risco.

Ademais, após ser intimado das medidas deferidas em favor da vítima, obrigando-lhe, entre outras condições, a não aproximar-se dela e a não entrar em contato por qualquer meio de comunicação, assim como de seus familiares e atual companheiro, o ofensor teria entrado em contato com o filho deles por mais de uma vez, pedindo para que a vítima o desbloqueasse, assim como efetuado várias injúrias e ameaças ao seu namorado (poucas horas depois da intimação do oficial de justiça, que se deu às 18h29min, ao passo em que os áudios foram enviados às 20:01, 20:04, 20:11, 21:58 e 22:33, do mesmo dia). Vejamos um exemplo:

Oce
é um pilantra,
oce
é um vagabundo,
oce
é vagabundo,
oce
passou da época de morrer já viu,
só que de mim pode ficar despreocupado,
nois
somo amigo mesma coisa, só te dando uma visão cara, uma visão, uma visão pra
voce

tá
.
Oce
é um pau no
cú
do caralho,
um
cara
igual
oce
nem sei como
ta
vivo ainda
, cara se
oce
não se
satifaz
com sua esposa, vai na zona cara, vai na zona, larga
mao
de
muié
que tem rolo, se não
oce
vai ficar enrolado uma época para o resto do tempo
tá
. Mas é só isso memo zé,
eu quero que
oce
vai lá registrar o boletim de ocorrência, que eu acabo com o que eu tenho até com minha própria vida se
oce
fazer isso
tá
. Seu safado do
caraio
,
oce
não é
homi

rapá
,
ce
é um psicopata,
ce
não é
homi
não,
ce
é um vagabundo
. –
sic

(Id. 162284015)

(...)

Ademais, verifica-se que a vítima já registrou dois boletins de ocorrência anteriores, que ensejaram os processos de
ns
. 1004764-33.2021.8.11.0086 e 1003467-88.2021.8.11.0086, narrando que foi agredida fisicamente pelo increpado, assim como ameaçada de morte, a demonstrar que, de fato, as agressões se arrastam há anos.

Sendo assim, restando demonstrado de forma evidente que as medidas protetivas impostas não estão sendo suficientes para impedir o ímpeto do ex-companheiro da vítima, que, mesmo ante a ordem judicial reitera as condutas delituosas, a representação pela decretação da prisão preventiva do increpado merece acolhimento.

(...)

Desta feita, a reiteração das condutas delitivas contra a vítima, bem como o comportamento audacioso do ofensor, não demonstrando nenhum temor às leis ou controle emocional diante do novo relacionamento da vítima, reforça a necessidade de sua custódia cautelar.

Da mesma forma, mostra-se inaplicável as cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração, indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, como no caso dos autos.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DECRETO
a prisão preventiva do ofensor
SILVIO ANTONIO DA COSTA
, devidamente qualificado nestes autos, forte nos artigos 312 e 313, inciso III, do CPP, a fim de que seja assegurada a execução das medidas protetivas de urgência.

(...)”

Ulteriormente, o Douto Magistrado de primeiro grau, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em decorrência da ausência de fato novo que possa modificar o fundamento, tampouco a decisão judicial que decretou a medida extrema.

A propósito, vejam-se trechos do
decisum
que manteve a prisão preventiva do paciente:

“(...)
De proêmio, no que se refere às arguições quanto à suposta motivação do agente, registra-se que é completamente prematuro decidir de modo aprofundado a esse respeito, pois a matéria se entrosa com o mérito, demandando análise minuciosa das provas, de modo que, por consectário lógico, este não é o momento oportuno para que seja feita tal apreciação, dado que o presente feito encontra-se em fase embrionária (denúncia sequer foi oferecida).

(...)

Logo, analisando detidamente os autos, verifico que os requisitos e pressupostos da prisão foram exaustivamente expendidos na decisão que a decretou, não existindo qualquer situação nova, apta a descaracterizar a imprescindibilidade de sua segregação cautelar, a qual segue a cláusula rebus sic stantibus, de modo que deve ser mantida enquanto estiverem presentes os fundamentos ensejadores de sua decretação, assim como no caso em apreço.

In
casu
, tenho que tal medida excepcional está em estrita observância às disposições legais, e que os motivos que ensejaram sua decretação ainda se encontram presentes, especialmente dada a gravidade concreta dos fatos, haja vista que ele teria efetuado diversos disparos na janela do quarto da vítima, ao notar que ela estava acompanhada de outro homem, assim como disparado contra o carro do companheiro dela, ainda deixando um bilhete no local, contendo ameaças de morte.

Não bastasse, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência após estes fatos, as quais foram deferidas pelo Juízo, e o requerente devidamente intimado. Entretanto, ele teria descumprido a decisão judicial e tentado contato com a vítima por meio de seu filho, além de proferir várias novas ameaças contra o seu companheiro, assim como exaustivamente fundamentado na decisão que decretou sua prisão, a demonstrar que outras medidas não seriam suficientes para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica das vítimas.

Ademais, verifica-se que a vítima já registrou dois boletins de ocorrência anteriores, que ensejaram os processos de
ns
. 1004764-33.2021.8.11.0086 e 1003467- 88.2021.8.11.0086, narrando que foi agredida fisicamente pelo increpado, assim como ameaçada de morte, a demonstrar que, de fato, as agressões se arrastam há anos.
(...) (Id.
229363693
)”

N
o que tange
a
alegação
d
e
negativa de autoria
,
do crime de descumprimento de medidas protetivas no âmbito doméstico
, ao argumento
de
que o paciente somente encaminhou mensagens ao filho do casal,
com o pretexto de falar com
a ofendida
,
anoto
, que
descabe analisar a
tese,
pois se mostra inviável o exame aprofundado de fatos e provas na via estreita do
Habeas Corpus
, conforme jurisprudência e julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

(...) "
Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva
." (
AgRg
no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 9/6/2023.). (...) (STJ,
AgRg
no HC n. 831.444/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma,julgado
em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023).

Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pacificou entendimento idêntico, materializado no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, n. 42 “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Quanto à alegada falta de fundamentação e
ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva
, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva traz fundamentação idônea e suficiente a amparar a medida extrema.

Como visto, o juízo de primeiro grau fundamentou o decreto prisional para garantia da ordem pública, visando resguardar a integridade física e psíquica da vítima, dada a gravidade dos fatos e para evitar a reiteração delitiva.

Desta forma, não há que se falar em ausência dos pressupostos autorizadores do decreto prisional, porquanto a decisão de primeiro grau se acha fundamentada na garantia da ordem pública, visando resguardar a integridade física e psíquica da vítima, bem como, evitar a reiteração delitiva do paciente, em face da gravidade dos delitos perpetrados em tese e em face do
modus operandi
utilizado pelo paciente.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em caso tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 2. Havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria revela-se fundamentada a custódia preventiva imposta, sobretudo se o Juiz a quo contextualizou a necessidade do cárcere em dados concretos apresentados nos autos, além do risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública,
em face de sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi do suposto crime, havendo, pois, evidente necessidade de se assegurar a integridade física e psíquica das vítimas
.(...) (N.U 1009722-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 120/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Portanto, entendo que a prisão preventiva decretada está respaldada em remansosa jurisprudência pátria, consolidada no Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
in
verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”.

Ademais, as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no Enunciado no 43, “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...]
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...] (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por fim,
o impetrante requer a concessão da Justiça Gratuita, sob
o fundamento de que o paciente se trata de pessoa
hipossuficiente economicamente
.

Todavia, no tocante a esta
questão,

não há interesse processual
,
posto

que
o
habeas corpus
é ação constitucional amparada pela gratuidade prevista no art. 5o,
inciso LXXVIII
, da CF
/88, sendo isento de eventuais custas.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada por
SILVIO ANT
Ô
NIO DA COSTA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024